Tribunal: TJBA
Processo: 8032777-13.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8032777-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA. SÚMULA 376 DO STJ. PRECEDENTES DO STF. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, com foco na definição da autoridade competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por magistrado integrante de uma das referidas Turmas Recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual Turma Recursal possui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de juiz que a integra. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 376, estabelece que compete à própria Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança contra ato de Juizado Especial. 4. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal reafirma que o controle jurisdicional dos atos das Turmas Recursais deve ocorrer internamente, pelas próprias Turmas. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é uníssona no reconhecimento da competência da própria Turma Recursal para julgar mandado de segurança contra atos de seus integrantes. 6. Assim, não há óbice legal para que a Terceira Turma Recursal exerça tal competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: “Compete à própria Turma Recursal o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado que a integra”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8032777-13.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia e suscitado o Juízo da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes do das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.